Tribunal: TJSP
Processo: 1002617-84.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado em benefício previdenciário firmado em 11/08/2021 – Alegação de abusividade no percentual de juros mensais do CET – Limite de juros de 1,80% ao mês, estabelecido pela Instrução Normativa INSS no 28, de 16 de maio de 2008, com redação dada pela IN no 106, de 18 de março de 2020, vigente à data da

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado em benefício previdenciário firmado em 11/08/2021 – Alegação de abusividade no percentual de juros mensais do CET – Limite de juros de 1,80% ao mês, estabelecido pela Instrução Normativa INSS no 28, de 16 de maio de 2008, com redação dada pela IN no 106, de 18 de março de 2020, vigente à data da contratação – Ajuste de taxa mensal de juros que não ultrapassou percentual de 1,80% a.m. – Elevação do CET que se deve à incidência obrigatória do IOF, de caráter não remuneratório, e que foi financiado – Abusividade não configurada – Precedentes – Ação improcedente – Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso provido.